Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-21.2021.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001095-21.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELANTE), EDINALDO SOCORRO DA SILVA - CPF: 322.189.741-34 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 15.369.806/0001-29 (APELADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), PATRICIA PELLINI FERREIRA - CPF: 831.697.410-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA REQUERIDA POSTERIOR A APRESENTAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

2. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.

3. A parte requerida somente na data de julho/2021 efetuou o pagamento total do valor, montante das parcelas inadimplidas, ou seja, após a data do ajuizamento da ação de cobrança, e em momento fora do prazo de purgação da mora oportunizada pela autora/arrendadora até junho/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA contra sentença de ID no 137682767, proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA, de seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, caracterizada a falta de interesse de agir após ajuizamento da demanda em razão do adimplemento da obrigação que lastreava a pretensão (após o ajuizamento da ação, antes da citação), JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, o que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC.

À luz da causalidade, por ter dado ensejo ao ajuizamento da ação, com fulcro no art. 85, § 10 do CPC, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2° do CPC).”

Em suas razões recursais sob ID o no 137682770, a apelante requer a reforma da sentença para que sejam afastados a condenação aos honorários sucumbenciais, sob argumento que houve o pagamento, no prazo da purgação da mora, em momento anterior à citação, já que os efeitos da demanda não a alcançam.

Sustenta que a causalidade impede que a apelante Libra, seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento da ação. E com feito de quitação da dívida, deve afastar a responsabilidade pelo pagamento da verba de sucumbência uma vez que, no momento da citação, o débito já se encontrava quitado.

Requer a reforma da sentença ao que pertine exclusão da condenação aos honorários advocatícios (10%), ou alternativamente, requer a redução dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco) por cento do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, que a Autora TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. firmou contrato de arrendamento de imóvel rural junto a requerida DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA., e que ante a inadimplência aos pagamentos de parcelas vencidas em 31/10/2020 (1a), 31/08/2020 (2a), 30/09/2020 (3o) e 31/10/2020 (4o), notificou extrajudicialmente a arrendatária a purgar a mora em 60 dias, contudo, não adimpliu com a obrigação, o que deu ensejo a pretensão - Ação de Despejo c/c Resolução Contratual c/c Cobrança.

Em contestação a requerida manifestou preliminar pela falta de interesse de agir da autora, sob o fundamento de que teria adimplido a integralidade do débito remanescente em 06/07/2021, antes de tomar conhecimento da demanda ajuizada. Que adimpliu com a obrigação em aberto antes de ser citada, razão porque, em razão da causalidade não deve ser condenada em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, pois não teria dado ensejo à demanda, mormente porque a parte autora teria faltado com alegado dever de renegociar.

Ao decidir a causa, o Magistrado singular julgou:

“Diante do exposto, caracterizada a falta de interesse de agir após ajuizamento da demanda em razão do adimplemento da obrigação que lastreava a pretensão (após o ajuizamento da ação, antes da citação), JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, o que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC.

À luz da causalidade, por ter dado ensejo ao ajuizamento da ação, com fulcro no art. 85, § 10 do CPC, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2° do CPC).”

Em face desta decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso, arguindo do princípio da causalidade a excluir condenação da sentença recorrida em julgamento do mérito da causa, os honorários sucumbenciais.

Na sentença a MM. Juíz da causa acolheu a preliminar nos seguintes termos: “Diante do exposto, caracterizada a falta de interesse de agir após ajuizamento da demanda em razão do adimplemento da obrigação que lastreava a pretensão (após o ajuizamento da ação, antes da citação), JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, o que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC.”

Direto ao ponto, no caso presente a controvérsia dos autos cinge-se sob a identificação da parte que deu causa a esta lide, ensejando condenação a custas e honorários advocatícios.

Para isso, invoca-se a aplicação do princípio da causalidade como instrumento de flagrante reconhecimento do agente causador.

Adianto, portanto, que o recurso não merece guarida.

Pois bem, o ajuizamento da presente ação (ID no 137684708) se deu em 31/06/2021 requerendo para tanto o despejo com resolução contratual com cobrança de parcelas inadimplidas pelo contrato de arrendamento rural de ID no 137684710.

Ainda, observo que a notificação extrajudicial que constituiu em mora a requerida, concedeu prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento da dívida, a iniciar de seu recebimento.

Por fim, a requerida somente na data de julho/2021 efetuou o pagamento total do valor, montante das parcelas inadimplidas, ou seja, após a data do ajuizamento da ação, e em momento fora do prazo de purgação da mora oportunizada pela autora/arrendadora.

A toda a vista, com tais considerações, entendo que a empresa apelante deu causa ao presente recurso, razão pela qual, deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ a respeito do caso:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. 2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1067906/PE, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

E ainda,

“PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. 4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (RESP 1678132 MG 2017/0139641-5, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 22/08/2017, RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN).

Assim pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, o que é de fácil constatação no presente caso, haja vista a realização do pagamento da dívida, ora cobrada nesta, somente ocorreu após o ajuizamento da ação, devendo desta forma a parte que deu causa a lide arcar com os honorários sucumbenciais. O Superior Tribunal de Justiça, consagrou tal entendimento de que quem deu causa ao ajuizamento da ação é que deve arcar com as despesas dela decorrentes, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o AO 6o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. O prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa aos dispositivos legais, a matéria neles disciplinada - e nos seus precisos termos - é abordada no provimento jurisdicional. 2. No caso, as situações descritas no art. 85, §§ 2o ao 6o, do CPC/2015 não foram abordadas no acórdão hostilizado. 3. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 4. O acórdão recorrido consignou: "O Juízo a quo proferiu sentença, em 25/07/2017, extinguindo a execução fiscal na forma do art. 26 da Lei n° 6.830/80, sem a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios. A sentença deve ser mantida. Como já dito acima, de acordo com o princípio da causalidade, o relevante é aferir quem deu causa ao ajuizamento da ação. E não há dúvidas de que, no caso, foi o próprio Executado, na medida em que o débito era devido no momento propositura da execução. Tanto é assim que o Executado não questionou em momento algum a imposição dos 'honorários previdenciários', limitando-se a defender que estavam abrangidos pela expressão 'encargos legais' e, portanto, pela remissão prevista na Lei n° 11.941/09. A demora da União em requerer a extinção da ação - corretamente ajuizada - não é suficiente para que lhe sejam transferidos os ônus sucumbenciais. Além disso, a demora foi justificada, na medida em que, de fato, havia controvérsia jurisprudencial sobre a possibilidade ou não de dispensa do pagamento de honorários com base na norma remissiva" (fl. 530, e-STJ). 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. 6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a revisão do que foi decidido pelas instâncias ordinárias acerca da aplicação do princípio da causalidade só seria possível mediante reexame do acervo probatório dos autos, o que não é adequado em Recurso Especial, por força da Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1809073/RJ (2019/0052521-9), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 21/05/2019, DJe 17/06/2019).

E no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), de modo que inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. Inteligência do art. 90 do NCPC a ser interpretado em conformidade com o princípio da causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o pedido de desistência da ação decorreu de acordo celebrado entre as partes após o ajuizamento da ação. Impossibilidade, portanto, de imposição do ônus sucumbencial ao demandante, forte no princípio da causalidade. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível, No 70081956781, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 25-07-2019).

Desse modo, a ora apelante deu causa à demanda, devendo suportar os ônus sucumbenciais, como fixados na decisão sentencial.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em desfavor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023